Tribunal: TJPA
Processo: 0005698-43.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005698-43.2016.8.14.0201

APELANTE: IVONI SILVEIRA TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, § 1º, DO CP).

DA REFORMA DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO
.

NO PRESENTE CASO
, OBSERVO QUE O MAGISTRADO INCORREU EM
BIS IN IDEM
AO UTILIZAR-SE DO MESMO FUNDAMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
E A
CULPABILIDADE
, QUAL SEJA, DE QUE O CRIME FOI COMETIDO APÓS A ACUSADA TER IDO À CASA DO OFENDIDO PARA DAR PROSSEGUIMENTO A UMA BRIGA QUE ELA TEVE COM A COMPANHEIRA DELE. DIANTE DISSO, MANTENHO A VALORAÇÃO NEGATIVA APENAS DA
CULPABILIDADE
, POR CONSIDERAR QUE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA AGENTE FOI ELEVADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEINITIVA A PENA EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

38
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
onze
de
novembro
de dois mil e vinte e quatro
e término no dia
dezenove
de
novembro
de dois mil e vinte e quatro
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA,
19
de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
IVONI SILVEIRA TAVARES
, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital (ID nº 14582425) que condenou a ora apelante à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime Semiaberto
, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 1º, do Código Penal.

Narrou a denúncia
(14582234) em síntese, que no dia 29/05/2016, por volta das 23h00, iniciou-se uma discussão, que culminou em vias de fato, entre
IVONI SILVEIRA TAVARES

e a sra. Milena Carolina Silva da Luz, esposa da vítima Robert John dos Santos Van Corewal, devido a acusada ter sido rejeitada pela vítima, após revelar seus sentimentos amorosos.

Ocorre que, após a denunciada passar a proferir várias ofensas contra Milena na frente da casa dela, foi colocada para fora pelo ofendido, o qual saiu em defesa de Milena.

Conforme apurado, após brigas, tapas e ofensas entre Milena e a acusada, esta se dirigiu até a casa de uma prima, se armou com uma faca, voltou à porta da casa do ofendido e, novamente, deu início ao bate-boca. Ato contínuo, após tentar invadir referida casa, a acusada foi novamente rejeitada pelo ofendido, o qual foi atingido por violenta facada no pescoço desferida por Ivoni, quando virou de costas.

Após ferir a vítima, a acusada fugiu em direção à casa de parentes, que residiam na mesma rua, mas foi alcançada por Robert, o qual, mesmo ferido, armou-se com um terçado e partiu em direção à denunciada, tendo, em seguida, caído já desfalecido em via pública, morrendo em consequência da grave lesão.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
IVONI SILVEIRA TAVARES
como

incursa no artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

Em ID 14582243, recebimento da denúncia no dia 25/09/2017.

Na
Decisão de Pronúncia
(ID nº 14582364), a acusada foi pronunciada pelo crime do artigo art. 121, §2º, I, do Código Penal.

Na sentença do Tribunal do Júri
(ID nº 14582425),
após ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual a ora apelante restou condenada a pena final e definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal.

Em razões recursais
(ID 14582453), a recorrente pugnou pela revisão da pena-base.

Em sede de contrarrazões
(ID 14582456), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID 21666515), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que

acolho parcialmente
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base do crime de homicídio em 10 (dez) anos de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, culpabilidade e circunstâncias do crime.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:

“
A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime se deu em virtude de a ré ter ido até a casa da vítima dar prosseguimento a uma briga que havia ocorrido anteriormente entre ela e a esposa da vítima. Culpabilidade elevada, portanto. A ré é primária. Não há elementos sobre a conduta social da ré. Não há elementos sobre a personalidade da acusada. Não há elementos sobre os motivos do crime. As circunstâncias do crime são graves eis que o crime foi cometido após uma discussão em que a ré foi até a casa da vítima, reiniciando a confusão, ocasião em que tentou invadir a casa e, ao ser impedida pela vítima, a atingiu com um golpe de faca. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 10 (dez) anos de reclusão”

No presente caso
, observo que o magistrado incorreu em
bis in idem
ao utilizar-se do mesmo fundamento para valorar negativamente as
circunstâncias do crime
e a
culpabilidade
, qual seja, de que o crime foi cometido após a acusada ter ido à casa do ofendido para dar prosseguimento a uma briga que ela teve com a companheira dele.

Diante disso, mantenho a valoração negativa apenas da
culpabilidade
, por considerar que a reprovabilidade da conduta da agente foi elevada.

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
7 (sete) anos de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, inexistem circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão, constante no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, tornando-a em
6 (seis) anos de reclusão
, por observância à Súmula 231 do STJ.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de aumento, mas presente a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do CP, reduzo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do disposto
no artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
19
de
novembro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/11/2024